Tribunal: STF
Processo: RE 76261
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
ARREMATAÇÃO. EXIGÊNCIA DO DEPOSITO DO PREÇO PELO CREDOR, NOS TERMOS
DO ART. 977, PAR. 1 DO C.P.C.
II. NECESSIDADE DA PREVIA NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIR A EXIGÊNCIA, NO
PRAZO DO ART. 978 DO CITADO DIPLOMA, FACE AS PECULIARIDADES DO CASO.
III. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.